Tribunal: TCU
Processo: 036.107/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, relativa à aplicação dos recursos repassados ao município de Nova Olinda do Norte/AM para execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, no exercício 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Adenilson Lima Reis e julgar regulares com ressalvas as suas contas, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao FNDE e ao responsável; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.